Tribunal: TJDFT
Processo: 0730302-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730302-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSME GONCALVES SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Cosme Gonçalves Santana pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 pelo STJ. Em suas razões, o agravante aduz que o Tema Repetitivo no 1.169 não se aplica ao caso concreto, haja vista a desnecessidade de liquidação prévia. Alega que o título executivo é líquido e contém todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos. Afirma que o débito pode ser apurado por simples cálculos aritméticos. Assevera que o perigo de dano irreparável emerge da paralização da marcha processual e do consequente perecimento do direito em discussão. Liminarmente, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar o regular processamento do cumprimento de sentença. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece assistir razão ao agravante. Com efeito, o Tema 1.169 do STJ consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. No caso em análise, ao que parece, o título executivo não é genérico, pois estabelece o período a ser pago e os índices de juros e correção monetária aplicáveis, sendo necessária apenas a realização de cálculos aritméticos. Assim, em uma primeira análise, há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto, conforme entendimento deste Tribunal em casos semelhantes (Acórdãos 1956502, 2008468, 1988883, 1997948). Quanto ao outro requisito, qual seja, o perigo de dano irreparável, este emerge da indevida suspensão do cumprimento de sentença, o que inevitavelmente acarreta prejuízo à efetividade e à razoável duração do processo. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator